Tribunal: TJSP
Processo: 0022397-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Prestação de Contas – Contrato de Parceria Empresarial - Segunda fase do procedimento – Homologação do laudo pericial – Incidência, ex lege, de juros de mora – Ocorrência – Exegese do art. 407 do CC – Precedentes do C. STJ – Estabelecimento, todavia, da taxa SELIC, para o cômputo dos encargos moratórios (juros e correção monetária) – Necessidade – Firme entendimento da atual

Ementa:
Prestação de Contas – Contrato de Parceria Empresarial - Segunda fase do procedimento – Homologação do laudo pericial – Incidência, ex lege, de juros de mora – Ocorrência – Exegese do art. 407 do CC – Precedentes do C. STJ – Estabelecimento, todavia, da taxa SELIC, para o cômputo dos encargos moratórios (juros e correção monetária) – Necessidade – Firme entendimento da atual jurisprudência do C. STJ – Sucumbência da demandada – Sentença parcialmente reformada – Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.